Tribunal: TJES
Processo: 5010505-92.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM EMBRIAGUEZ. LEGALIDADE DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE MANIFESTA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da ação penal nº 0001270-17.2025.8.08.0024, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. O impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva, alegando: nulidade da prisão em flagrante por ausência de interrogatório e justificativa médica; ausência de prova técnica de embriaguez; ausência de laudos que atestem a gravidade das lesões; inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP; ausência de análise das medidas cautelares diversas da prisão; e excesso de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se a ausência de interrogatório do flagranteado configura nulidade do auto de prisão; (ii) estabelecer se há prova técnica idônea da embriaguez ao volante; (iii) determinar se existem elementos que comprovem a gravidade das lesões das vítimas; (iv) apurar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP; (v) verificar a análise da possibilidade de medidas cautelares alternativas; (vi) avaliar eventual excesso de prazo na prisão; e (vii) decidir sobre a legalidade e adequação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de interrogatório no auto de prisão em flagrante encontra-se justificada por circunstâncias excepcionais, conforme registrado no procedimento policial, notadamente a necessidade de hospitalização imediata do paciente após agressões sofridas por terceiros.

4. A Lei nº 12.760/2012, que alterou o CTB, passou a admitir a comprovação da embriaguez por meios diversos do teste de etilômetro, sendo válido o exame de constatação da alteração da capacidade psicomotora subscrito por agente da autoridade de trânsito, aliado aos depoimentos policiais.

5. Os documentos médicos indicam que a vítima Laura sofreu politraumatismos com risco de vida, e a vítima Davi apresentou fratura com incapacidade por mais de trinta dias, evidenciando a gravidade concreta do fato e legitimando a medida constritiva para a garantia da ordem pública.

6. A decisão judicial questionada fundamenta-se em elementos concretos, como a gravidade do crime, os antecedentes do paciente (condenações por tráfico de drogas e roubo) e o risco de reiteração delitiva, preenchendo os requisitos do art. 312 do CPP.

7. Não se verifica excesso de prazo capaz de configurar constrangimento ilegal, pois a prisão foi regularmente convertida em preventiva após audiência de custódia, e a denúncia já foi recebida, inexistindo inércia estatal.

8. A substituição da prisão por medidas cautelares se mostra inadequada diante da gravidade dos fatos e do histórico criminal do paciente, sendo a custódia a medida mais eficaz para proteção da ordem pública neste momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de interrogatório no auto de prisão em flagrante não configura nulidade quando justificada por circunstâncias excepcionais de saúde e integridade física.

2. A comprovação da embriaguez ao volante pode ocorrer por exame de constatação de capacidade psicomotora e depoimentos testemunhais, conforme autorizado pela Lei nº 12.760/2012, que alterou o CTB.

3. A gravidade concreta das lesões sofridas pelas vítimas evidencia a periculosidade concreta do delito, servindo como um dos elementos de legitimação da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. A presença de antecedentes criminais e risco de reiteração delitiva fundamentam adequadamente a manutenção da prisão preventiva.

5. A análise do excesso de prazo deve considerar as circunstâncias do caso concreto, não se configurando constrangimento ilegal quando há regular tramitação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 304, 312, 319; CTB, arts. 277, 303, §2º; Lei nº 12.760/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.808.614/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN de 26.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010505-92.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL SOUZA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM EMBRIAGUEZ. LEGALIDADE DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE MANIFESTA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da ação penal nº 0001270-17.2025.8.08.0024, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. O impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva, alegando: nulidade da prisão em flagrante por ausência de interrogatório e justificativa médica; ausência de prova técnica de embriaguez; ausência de laudos que atestem a gravidade das lesões; inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP; ausência de análise das medidas cautelares diversas da prisão; e excesso de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se a ausência de interrogatório do flagranteado configura nulidade do auto de prisão; (ii) estabelecer se há prova técnica idônea da embriaguez ao volante; (iii) determinar se existem elementos que comprovem a gravidade das lesões das vítimas; (iv) apurar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP; (v) verificar a análise da possibilidade de medidas cautelares alternativas; (vi) avaliar eventual excesso de prazo na prisão; e (vii) decidir sobre a legalidade e adequação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de interrogatório no auto de prisão em flagrante encontra-se justificada por circunstâncias excepcionais, conforme registrado no procedimento policial, notadamente a necessidade de hospitalização imediata do paciente após agressões sofridas por terceiros.

4. A Lei nº 12.760/2012, que alterou o CTB, passou a admitir a comprovação da embriaguez por meios diversos do teste de etilômetro, sendo válido o exame de constatação da alteração da capacidade psicomotora subscrito por agente da autoridade de trânsito, aliado aos depoimentos policiais.

5. Os documentos médicos indicam que a vítima Laura sofreu politraumatismos com risco de vida, e a vítima Davi apresentou fratura com incapacidade por mais de trinta dias, evidenciando a gravidade concreta do fato e legitimando a medida constritiva para a garantia da ordem pública.

6. A decisão judicial questionada fundamenta-se em elementos concretos, como a gravidade do crime, os antecedentes do paciente (condenações por tráfico de drogas e roubo) e o risco de reiteração delitiva, preenchendo os requisitos do art. 312 do CPP.

7. Não se verifica excesso de prazo capaz de configurar constrangimento ilegal, pois a prisão foi regularmente convertida em preventiva após audiência de custódia, e a denúncia já foi recebida, inexistindo inércia estatal.

8. A substituição da prisão por medidas cautelares se mostra inadequada diante da gravidade dos fatos e do histórico criminal do paciente, sendo a custódia a medida mais eficaz para proteção da ordem pública neste momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de interrogatório no auto de prisão em flagrante não configura nulidade quando justificada por circunstâncias excepcionais de saúde e integridade física.

2. A comprovação da embriaguez ao volante pode ocorrer por exame de constatação de capacidade psicomotora e depoimentos testemunhais, conforme autorizado pela Lei nº 12.760/2012, que alterou o CTB.

3. A gravidade concreta das lesões sofridas pelas vítimas evidencia a periculosidade concreta do delito, servindo como um dos elementos de legitimação da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. A presença de antecedentes criminais e risco de reiteração delitiva fundamentam adequadamente a manutenção da prisão preventiva.

5. A análise do excesso de prazo deve considerar as circunstâncias do caso concreto, não se configurando constrangimento ilegal quando há regular tramitação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 304, 312, 319; CTB, arts. 277, 303, §2º; Lei nº 12.760/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.808.614/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN de 26.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DANIEL SOUZA DA SILVA,
contra suposto ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES,
nos autos da ação penal de n.º 0001270-17.2025.8.08.0024.

O impetrante requer (1) a revogação da prisão preventiva do paciente. Para tanto, alega: (2) nulidade da prisão em flagrante, pela ausência de interrogatório e de justificativa médica formal (art. 304 do CPP); (3) ausência de prova técnica de embriaguez (art. 277 do CTB); (4) ausência de laudos médicos que comprovem a gravidade das lesões das vítimas; (5) inexistência de requisitos do art. 312 do CPP; (6) ausência de análise das medidas cautelares alternativas; (7) excesso de prazo considerando se tratar de réu preso.

Instada a se manifestar através do despacho que consta do ID 14618574, a autoridade coatora prestou as informações sediadas no ID 14826460.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 14871249.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 14933860 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DANIEL SOUZA DA SILVA,
contra suposto ato coator praticado pelo

MM. Juiz da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES
,
nos autos da ação penal n.º 0001270-17.2025.8.08.0024.

O impetrante requer: (1) a revogação da prisão preventiva do paciente. Para tanto, alega: (2) nulidade da prisão em flagrante pela ausência de interrogatório e de justificativa médica formal (art. 304 do CPP); (3) ausência de prova técnica de embriaguez (art. 277 do CTB); (4) ausência de laudos médicos que comprovem a gravidade das lesões das vítimas; (5) inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP; (6) ausência de análise das medidas cautelares alternativas; e (7) excesso de prazo, considerando-se tratar de réu preso.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 07.06.2025, acusado pelo atropelamento de duas crianças enquanto conduzia uma motocicleta sob a influência de álcool.

Diante dos fatos imputados, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de lesão corporal culposa, tipificado no artigo 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal.

De início, destaco que a decisão combatida indica expressamente a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, elementos que compõem o
fumus comissi delicti
.

Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência e dos depoimentos dos policiais militares que atenderam ao chamado, o paciente, na noite de 07 de junho de 2025, conduzia uma motocicleta quando teria atropelado duas crianças, as vítimas Laura Vitória Sulatte Ferreira, de 12 anos, e Davi Lucas Sulatte, de 7 anos.

Contrariamente ao que sustenta a impetração, a suposta nulidade do auto de prisão em flagrante, decorrente da ausência de interrogatório, não se afigura manifesta. O despacho da autoridade policial e os depoimentos dos agentes públicos são uníssonos ao justificar a impossibilidade da oitiva, informando que o paciente, após o sinistro, foi agredido por populares, sofrendo disparos de arma de fogo e queimaduras, o que demandou sua imediata hospitalização.

Tal circunstância, devidamente registrada no bojo do procedimento inquisitorial, afasta, em princípio, a alegação de vício insanável, tratando-se de omissão justificada pela necessidade de garantir a integridade física do próprio conduzido.

Além disso, a tese de ausência de prova técnica da embriaguez não prospera de imediato. O ordenamento jurídico pátrio, notadamente após as alterações promovidas pela Lei n.º 12.760/2012, admite a aferição da alteração da capacidade psicomotora por outros meios de prova em direito admitidos, não se restringindo ao exame de alcoolemia ou ao teste de etilômetro.

Nesse sentido, os autos contêm o "
Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora
", subscrito por agente da autoridade de trânsito, no qual se atestou que o paciente apresentava sinais visíveis de embriaguez, como "
odor etílico, arrogância, agressividade, sonolência
", e que o próprio conduzido declarou ter ingerido bebida alcoólica.

Referido documento, aliado aos depoimentos dos policiais, constitui elemento probatório idôneo para sustentar a qualificadora prevista no § 2º do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro.

No mesmo sentido, “
A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova
” (AgRg no AREsp n. 2.808.614/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025).

O argumento de que a decisão combatida se baseou em gravidade presumida das lesões das vítimas também é infirmado pela prova documental que revelou um cenário fático de extrema gravidade.

A vítima Laura Vitória Sulatte Ferreira sofreu "
politrauma, TCE grave, múltiplas fraturas de face
" e "
lesão axonal difusa
", quadro que, segundo o perito legista, implicou "perigo de vida". A outra vítima, Davi Lucas Sulatte, teve como resultado uma fratura da diáfise da tíbia direita, com previsão de incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias.

Tais elementos concretos não apenas afastam a alegação de ausência de provas, mas reforçam a gravidade concreta da conduta imputada, conferindo robustez ao fundamento da garantia da ordem pública invocado pela autoridade coatora.

Dessa forma, concluo que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se mostra, à primeira vista, teratológica ou desprovida de fundamentação.

Soma-se a isso o histórico criminal do paciente, que, conforme se depreende da folha de antecedentes, possui condenações por crimes de tráfico de drogas e roubo (Guia de Execução Penal nº 0030854- 43.2018.8.08.0035), o que denota uma aparente reiteração delitiva e um fundado receio de que, em liberdade, volte a colocar em risco a ordem pública.

No que tange à alegação de excesso de prazo, em razão da demora de 15 dias para a distribuição do feito, anoto que a aferição de eventual constrangimento ilegal não se resume a mero cálculo aritmético.

A prisão em flagrante do paciente foi submetida a controle jurisdicional em tempo hábil, durante a audiência de custódia, na qual se deu a conversão em preventiva, não havendo que se falar em período de segregação sem a devida fiscalização judicial.

Segundo a jurisprudência consolidada neste Colegiado, as particularidades do caso devem ser sopesadas sob o prisma da razoabilidade, não se evidenciando, no caso em apreço, desídia ou inércia estatal capaz de ensejar o relaxamento da prisão.

Além disso, verifiquei nos autos originários que a denúncia já foi recebida em decisão datada de 21/07/2025.

Por fim, a pretensão de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, ao menos por ora, não se revela suficiente, já que as circunstâncias do caso concreto demonstram a sua inadequação.

A custódia preventiva, portanto, afigura-se, neste momento, como a única medida capaz de tutelar eficazmente o meio social.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.